Tribunal: TJES
Processo: 5007512-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE LIRA TRAD

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PREVENTIVA. DENEGADA A ORDEM.
1.
Quanto ao

excesso de prazo, rememoro que
este
deve
ser
confront
ado

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.
Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo
deve-se
levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.
N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.
2.

Q
uanto a
ausência de fundamentação da decisão que impôs a
prisão
,
destaco que
a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautela
r e
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
não
configura
o alegado constrangimento ilegal.
3.

Ordem
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5007512-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE LIRA TRAD

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

HENRIQUE LIRA TRAD
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0006246-72.2022.8.08.0024 que indeferiu pedido de liberdade formulado em favor do ora paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, o manifesto excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de fundamentação da decisão que impôs a preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, até o julgamento do mérito da presente impetração.

No mérito, requer a confirmação da decisão liminar e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

Pois bem.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
entendo que não há elementos suficiente
s
para conceder a
ordem.

De acordo com o descrito
na denúncia
, o paciente, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi,
utilizando-se inicialmente de três bestas ou balestras, tentou contra a vida de 05 (cinco) vítimas,
em uma escola,
apenas não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria e por ter sido contido a tempo pelo funcionário da escola, que precedeu a chegada da Polícia Militar.

Em virtude desses fatos, o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c artigo 14, II (quatro vezes), artigo 121, §2º, I, III, IV e IX, c/c artigo 14, II e artigo 129, §7º, e artigo 146, §1º, todos do código penal, tudo na forma do artigo 69 do referido diploma.

Em audiência de custódia,
em 20 d
e

a
gosto do ano de 2022
,
o MM. Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:

[...]
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado os crimes que lhe foram atribuídos, tanto pelas próprias declarações do autuado, quanto pelas declarações das testemunhas, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Ademais, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, conforme manifestou o Ilustre Representante do Ministério Público, destacando-se a extrema gravidade dos fatos narrados, sendo o local alvo uma escola municipal onde estariam diversas crianças em horário de aula, as quais teriam entrado em pânico frente à aparição do autuado, bem como salientando a potencialidade ofensiva dos materiais apreendidos em seu poder, os quais poderiam deflagrar uma tragédia, que foi evitada por ação dos próprios professores e, depois, com a rápida chegada da PMES e da Guarda Municipal. Ademais, entendo por necessário resguardar eventuais provas que ainda serão colhidas, a exemplo da busca e apreensão já requerida. Dessa forma, entendo que se encontra suficientemente demonstrado, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto, sobretudo para a garantia da Ordem Pública e instrução processual. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que impôs a prisão, destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécie, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela
prática do
crime de

homicídio tentado e lesão corporal,
delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica
e
conveniência da instrução criminal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito,
os elementos colhidos no inquérito
são suficientes para demonstrar, indícios suficientes de autoria e materialidade.
Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória,

entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
e o local onde se deram os fatos
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)

considerando que o
local alvo foi uma escola municipal onde estariam diversas crianças em horário de aula, as quais teriam entrado em pânico frente a aparição do autuado, salientando a potencialidade ofensiva dos materiais apreendidos em seu poder, os quais poderiam deflagrar uma tragédia.

Além disso, também mencionou
que “
considerando que a produção de prova vocal da primeira fase do procedimento do júri ainda não se iniciou, a segregação cautelar do réu também se faz necessária para preservar a lisura dos depoimentos
”, evidenciando a
necessidade da prisão cautelar como medida para
garantir a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Ante o exposto
,
entendo
que está
demonstrado o requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautela
r e
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
não
configura
o alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao
excesso de prazo
, rememoro que
este
deve
ser
confront
ado

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa
, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

A respeito disso, a Procuradoria de Justiça aponta que
“
devido à instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, ao número elevado de testemunhas e vítimas e à necessidade de prova técnica, a marcha processual foi relativamente amplificada. Acrescente-se a isso os inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva (em 01/09/2022 e 29/05/2023) e a impetração de diversos habeas corpus (5007915-50.2022.8.08.0000 e 5007337- 53.2023.8.08.0000)”.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Por fim
,
a respeito do requerimento ministerial que supostamente teria prolongado indevidamente a fase de instrução, nota-se totalmente
coerente o deferimento da perícia técnica no local dos fatos durante o período de férias
, diante do grande abalo psicológico que
a
suposta ação do paciente causou na comunidade escolar, evitando-se de todo o modo reviver tais sentimentos.

Destaco, ainda, que a cautelar foi reavaliada em outras oportunidades (1º de setembro de 2022, 17 de novembro de 2022, 28 de março de 2023 e 28 de junho de 2023) e mantida diante da manutenção do contexto fático.

No ponto, as disposições do §ú do art. 316 do Código de Processo Penal vêm sendo observadas, considerando a regular reanalise da necessidade da manutenção da prisão, tal qual determina a norma supracitada.

Por fim, o Impetrante requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Entretanto,
“não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso
.” (STF; HC-AgR 226.964; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/05/2023; DJE 24/05/2023).

Por tais razões,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória,
14 de novembro
de 202
3.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)